Tribunal: STF
Processo: RE 1348484
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Reconsidero a decisão proferida em 06/12/2021 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado do Paraná – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia. 



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS: RITUXIMABE. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. 



    1) O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre os Municípios, o Estado e a União, consoante o disposto nos artigos 23, II, 196, 197 e 198, da CF, bem como na legislação pertinente, a lei orgânica do SUS nº 8.080/90.



    2) O fármaco ora postulado (Rituximabe) integra a lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a autora, conforme consulta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename. É evidente, portanto, a legitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, para figurar na presente demanda e o dever de fornecer o tratamento da doença que acomete a saúde da parte autora.



    3) Os serviços de saúde são de relevância pública e responsabilidade do poder público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: A própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer medicamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem provações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado.



    4) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    A parte recorrente, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, sustenta, em síntese, que a interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça teria implicado violação dos arts. 23, I e II, e 196 a 200 da Constituição Federal e contrariedade ao entendimento do Supremo consagrado no Tema 793. 



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16/4/2020, foi fixada a seguinte tese: 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Posteriormente, o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Na sequência, em decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793:



    no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, ‘para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário’.



    Verifico que a controvérsia em análise neste recurso extraordinário está abarcada pelo Tema 1.234 da Repercussão Geral, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente